Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a averbação do tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Distrito Federal para fins de concessão de licença-prêmio.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que, conforme a Lei Complementar no 51/1985 e o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, policiais têm direito à contagem diferenciada do tempo de serviço e que a negativa do reconhecimento do tempo especial configura uma violação aos seus direitos, especialmente à luz do entendimento do Tema 942 do STF, que permite a conversão do tempo especial em comum. Aduz que a conversão do tempo especial em comum não cria tempo fictício, mas reconhece o tempo efetivamente trabalhado sob condições prejudiciais. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da averbação do tempo de serviço prestado à PMDF para fins de concessão de licença-prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que apenas reitera os argumentos utilizados no recurso manejado nos autos de n. 0801780-82.2024.8.07.0016, em que os pedidos formulados nas ações foram objeto de julgamento conjunto pelo juízo de origem.
5. Observa-se que o recurso não considerou o que efetivamente fora decidido na parte final da sentença quando trata da averbação do tempo de serviço prestado pela recorrente à PMDF para fins de concessão de licença-prêmio, inexistindo correspondência entre o recurso interposto e o que foi decidido na sentença, especificamente em relação a esse tema.
6. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III.